Tribunal: CARF
Processo: 13116.721914/2014-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.721914/2014-66
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.464 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
GOIÁS VERDE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
AGROINDÚSTRIA. PRÁTICA DE OUTRAS ATIVIDADE AUTÔNOMAS.
IRRELEVÂNCIA.
A contribuição substitutiva devida pela agroindústria à Previdência Social,
incidente sobre a receita bruta de comercialização da produção, engloba
também o valor oriundo da comercialização da produção própria e da adquirida
de terceiros, industrializada ou não.
Não se pode confundir os efeitos jurídicos de uma Pessoa Jurídica produtora
rural praticar atividade autônoma com o caso desta mesma atividade ser
praticada por uma agroindústria, já que a legislação é expressa ao determinar
que a prática de atividades autônomas não influencia no regime de apuração
das contribuições previdenciárias das agroindústrias.
Ainda que a agroindústria explore, também, outra atividade econômica
autônoma, a contribuição previdenciária incidirá sobre o valor da receita bruta
dela decorrente.
LEGALIDADE DE DECRETO. CARF. COMPETÊNCIA.
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e
legalidade. O afastamento de ato administrativo por ilegalidade é competência
do Poder Judiciário. A Administração Pública pode rever, de ofício, seus
próprios atos. A revisão de ofício do ato administrativo só pode se dar pela
autoridade que o expediu, ou outra hierarquicamente superior. O Carf não é
competente para avaliar a legalidade ou rever de ofício atos administrativos ou
regulamentares expedidos pelo Presidente da República.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.721914/2014-66
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.464 - CSRF/2a Turma
Processo no 13116.721914/2014-66

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Eduardo Newman de Mattera Gomes, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Mauricio Nogueira Righetti.

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls.
1.114/1.163) em face do V. Acórdão de no 2201-004.687 (e-fls. 1.020/1.045) da Colenda 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 11 de setembro de 2018 o
recurso voluntário do contribuinte que discutia o lançamento das contribuições previdenciárias
correspondente, de acordo com relatório do acórdão recorrido a:
“Foram lavrados dois autos de infração (ambos objeto do presente processo), quais
sejam:
(i) DEBCAD 51.009.4015, relativo a contribuição previdenciária incidente sobre a
comercialização do produtor rural agroindústria, prevista nos artigo 22A, I e II da
Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei 10.256/2001, incidente na alíquota de 2,5%
bem como a alíquota RAT de 0,1% (ajustada pelo FAP), objeto do Levantamento 01 –
RB COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO; no valor global histórico de R$
52.845.968,82, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.; e
(ii) DEBCAD 51.054.4100 (Terceiros), relativo à contribuição ao SENAR, na alíquota
de 0,25%, conforme art. 22A, §5o, da Lei 8.212/91, incidente sobre os mesmos fatos
geradores objeto de Levantamento 01 – RB COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO no
DEBCAD 51.009.4015, no valor total de R$ 5.028.706,60, já inclusos juros de mora
(até o mês da lavratura) e a correspondente multa de ofício no percentual de 75%
Conforme o Relatório Fiscal (fls. 237/240), “a contribuinte, nos períodos fiscalizados,
se enquadrava como agroindústria, pois desenvolvia atividades de produção rural e
industrialização de produção própria e adquirida de terceiros, como se depreende do
Contrato Social e alterações, e da Resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal
(folhas nos 06 a 120), e, portanto, contribui para a Previdência Social sobre a receita
bruta da comercialização da produção, com fundamento no artigo 22a da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, e no artigo 173 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de
novembro de 2009”.
Assim, as contribuições lançadas são referentes às contribuições previdenciárias e de
Terceiros incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção
sem sub-rogação (...) omissis.”

Fl. 1205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.464 - CSRF/2a Turma
Processo no 13116.721914/2014-66

02 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010, 2011
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONFIGURAÇÃO AGROINDÚSTRIA.
Para que seja afastado o enquadramento da empresa como agroindústria, é
necessário demonstrar que ela não industrializa a sua própria produção, pois caso
industrialize apenas produção adquirida de terceiros, deve ser enquadrada como uma
indústria. Demonstrada a prática de industrialização de produção própria, é de rigor
a sua classificada como agroindústria, e a cobrança das contribuições previdenciárias
sobre a receita bruta, nos moldes previstos no art. 22a da Lei no 8.212/1991.
AGROINDÚSTRIA.
PRÁTICA
DE
OUTRAS
ATIVIDADE
AUTÔNOMAS.
IRRELEVÂNCIA.
A contribuição substitutiva devida pela agroindústria à Previdência Social, incidente
sobre a receita bruta de comercialização da produção, engloba também o valor
oriundo da comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros,
industrializada ou não.
Não se pode confundir os efeitos jurídicos de uma Pessoa Jurídica produtora rural
praticar atividade autônoma com o caso desta mesma atividade ser praticada por uma
agroindústria, já que a legislação é expressa ao determinar que a prática de
atividades autônomas não influencia no regime de apuração das contribuições
previdenciárias das agroindústrias.
Ainda que a agroindústria explore, também, outra atividade econômica autônoma, a
contribuição previdenciária incidirá sobre o valor da receita bruta dela decorrente.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA. VENDA A EMPRESA
EXPORTADORA.
A receita decorrente da venda de bens a "trading companies" tem origem no mercado
interno e, consequentemente, integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção, não sendo
alcançada pela norma imunizante do inciso I, §2° do art. 149 da CF.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
AGROINDÚSTRIAS.
BASE
DE
CÁLCULO.
EXCLUSÃO. ICMS SUBSTITUIÇÃO.
A contribuição para a seguridade social das agroindústrias prevista no art. 22a da Lei
no 8.212, de 1991, incide sobre a receita bruta, que é integrada pelo ICMS. Contudo,
o mesmo entendimento não se aplica no caso de ICMS destacado na condição de
substituto tributário (ICMSST).
O valor destacado na nota de venda como ICMSST é um reembolso pago pelo
comprador (substituído) pelo recolhimento do tributo efetuado antecipadamente pelo
vendedor (substituto). Assim, referidos valores são meros ingressos na contabilidade
da empresa substituta que se torna apenas depositária de tributo.
Desta forma, o ICMSST não pode ser considerado receita da empresa vendedora
(substituta), não sendo, portanto, base de incidência das contribuições
previdenciárias calculadas sobre a receita bruta.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. NÃO IMUNIDADE.
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.464 - CSRF/2a Turma
Processo no 13116.721914/2014-66

A natureza jurídica das contribuições destinadas ao SENAR, com base de cálculo
prevista pelo art. 22A, da Lei n.o 8.212, de 1991 é de contribuição de interesse de
categorias econômicas. Assim, inaplicável a imunidade a que se refere o inciso I do §
2odo art. 149 da Constituição.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar a exclusão, da base de cálculo do
tributo lançado, dos valores relativos às devoluções de vendas (ou vendas canceladas)
comprovadas pela recorrente e do ICMS destacado na condição de substituto
tributário.
Vencidos os Conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator, Douglas
Kakazu Kushiyama e Marcelo Milton da Silva Risso, que deram provimento parcial
em maior extensão, para afastar o lançamento sob todas as receitas provenientes de
comercialização para Trading Companies. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo.

03 – O recurso é tempestivo, de acordo com o despacho de admissibilidade de e-
fls. 1.185/1.192, foi dado seguimento à seguinte matéria: “enquadramento como
agroindústria”, sob as seguintes alegações:
a) alega que o acordão recorrido sustenta que a recorrente é uma agroindústria e
que o exercício de outras atividades não afetaria o seu enquadramento como
agroindústria e que prática de atividades autônomas não influencia no regime de
apuração das contribuições previdenciárias das agroindústrias, ainda que a
agroindústria explore, também, outra atividade econômica autônoma e utiliza
como fundamento para definir agroindústria o art. 22 da Lei n. 8.212/91, bem
como o disposto no artigo 201, do Decreto n. 3.048/99, como deixa claro o voto
do relator, assim.
b) Deve prevalecer o que ficou decidido no acórdão paradigma, eis que a
requerente não se enquadra no conceito de agroindústria, já que possui oito
unidades de negócios, com exploração de atividades diversas da agroindústria, a
fim de determinar o recolhimento das contribuições previdenciárias sobre a folha
de salários ou sobre a receita bruta. É certo que a requerente não pode ser tida
por agroindústria, consoante o artigo 22A, da Lei 8212/91, e por isso deve
prevalecer o acórdão paradigma Ac. 9202.003-188.
c) trás outros posicionamentos de Tribunais Judiciais e do CARF e pede ao final
o provimento do recurso especial;

04 – A Fazenda Nacional intimada às e-fls. 1.193 em 22/10/2020 apresentou
contrarrazões (e-fls. 1.194/1.201) em 26/10/2020 no qual adota como razões os fundamentos do
acórdão recorrido e pede pelo desprovimento do recurso.
05 – Esse o relatório do necessário.
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.464 - CSRF/2a Turma
Processo no 13116.721914/2014-66

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

06 – Não há questionamento em relação ao conhecimento do recurso e pela
análise do paradigma Ac. 9202-003.188 entendo como prequestionada a matéria e portanto
conheço do recurso.
Mérito
07 – O voto condutor dessa matéria no Acórdão recorrido entendeu o assunto da
seguinte forma, verbis:
“A RECORRENTE afirma que possui oito estabelecimentos (7 filiais e o estabelecimento matriz)
que “comercializam bens, em valores expressivos, que não são de origem animal e vegetal, e
ainda assim a autoridade fiscal considerou a requerente como sendo agroindústria, o que causou
a constituição do credito tributário”. Desta forma, o cerne da questão é saber se a
RECORRENTE pode ser enquadrada como agroindústria.
Pois bem, conforme se infere do Relatório Fiscal (fls. 237/240), apenas 6 dos oito
estabelecimentos do contribuinte são objetos do presente processo, conforme compilado pela DRJ
na tabela abaixo, elaborada tomando como base as informações declaradas pelo próprio
RECORRENTE em GFIP durante o período objeto do lançamento:

Percebe-se, portanto, o caráter preponderantemente rural das atividades desenvolvidas nas filiais
0002 e 0003, ao passo em que na matriz, filial 0004 e filial 0006 destacam-se as atividades de
natureza industrial.
Analisando o conjunto de estabelecimentos do contribuinte, resta, conforme informações
declaradas pela RECORRENTE, caracterizado as atividades agroindustriais.
Com maestria definiu a DRJ:
Esta constatação decorre da análise das atividades previstas no contrato social do
impugnante, visto que em todas as unidades da empresa existe a previsão contratual de
desenvolvimento de atividades agroindustriais e de comércio de alimentos. As informações
prestadas pelo impugnante em GFIP também levam a esta conclusão. Além disso, a simples
consulta a informações publicadas pela revista EXAME, de circulação nacional e
especializada em negócios, reforça este entendimento:
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.464 - CSRF/2a Turma
Processo no 13116.721914/2014-66

[...]
Para que fosse afastado o enquadramento da empresa como agroindústria, seria necessário
demonstrar que ela não industrializa a sua própria produção. Caso industrializasse apenas
produção adquirida de terceiros, seria uma indústria.
Mas o conjunto probatório contido nos autos resulta em sentido oposto. Ressalte-se ainda que
a empresa é reconhecida como detentora de significativa parcela do mercado nacional de
vegetais em conserva, possui unidades destinadas ao cultivo dos vegetais e unidades
industriais destinadas ao processamento industrial. Desenvolve outras atividades, certamente,
como sói acontecer com empresas do mesmo porte, mas o exercício destas outras atividades,
ainda que fosse comprovado, o que não ocorreu, não afetaria o seu enquadramento como
agroindústria.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte não apresentou qualquer argumento capaz de afastar o
entendimento da DRJ, em especial, porque fundado em informações declaradas pelo próprio
contribuinte. Portanto, entendo como correta seu enquadramento como agroindústria.
Desta forma, uma vez classificada como agroindústria, incidem as contribuições previdenciárias
nos moldes previstos no art. 22-A da Lei no 8.212/1991, que assim determina:
Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta Lei, como
sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de
produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da
receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas nos
incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de:(Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
I dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social;(Incluído pela Lei no 10.256, de
2001).
II zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da atividade.(Incluído pela
Lei no 10.256, de 2001).
A lei é clara ao determinar que a contribuição substitutiva devida pela agroindústria à
Previdência Social incida sobre a receita bruta de comercialização da produção.
Por sua vez, o § 1o do art. 201-A do Decreto no 3.048, de 1999 (RPS), determina que também
entende-se por receita bruta da agroindústria o valor oriundo da comercialização da produção
própria e da adquirida de terceiros, industrializada ou não:
Art. 201-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida como sendo o produtor rural
pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de
produção própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas no inciso I do art.
201 e art. 202, é de:
I -dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social;
e
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts. 64 a 70, e
daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade para o trabalho
decorrente dos riscos ambientais da atividade.
§ 1o Para os fins deste artigo, entende-se por receita bruta o valor total da receita proveniente
da comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros, industrializada ou não.
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.464 - CSRF/2a Turma
Processo no 13116.721914/2014-66

Conclui-se que “o fato de uma parte da receita ser oriunda da comercialização de produtos
industrializados (não rurais) não os exclui da base de incidência.”
Também neste sentido dispõe o art. 173 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, in verbis:
Art. 173. A partir de 1o de novembro de 2001, a base de cálculo das contribuições devidas pela
agroindústria é o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção própria
e da adquirida de terceiros, industrializada ou não, exceto para as agroindústrias de
piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura e para as sociedades cooperativas.
Parágrafo único. Ocorre a substituição da contribuição tratada no caput, ainda que a
agroindústria explore, também, outra atividade econômica autônoma, no mesmo ou em
estabelecimento distinto, hipótese em que a contribuição incidirá sobre o valor da receita
bruta decorrente da comercialização em todas as atividades, ressalvado o disposto no inciso I
do art. 180 e observado o disposto nos arts. 170 e 171.
De igual modo, o art. 201-B do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social – RPS)
estabelece o seguinte:
Art. 201B. Aplica-se o disposto no artigo anterior, ainda que a agroindústria explore, também,
outra atividade econômica autônoma, no mesmo ou em estabelecimento distinto, hipótese em
que a contribuição incidirá sobre o valor da receita bruta dela decorrente.
A RECORRENTE alegar não ser possível exigir a contribuição sobre a receita destas outras
atividades por ela consideradas como autônomas. Contudo, conforme previsão constante na
instrução normativa acima colacionada e no RPS, não há qualquer discussão sobre a incidência
da contribuição previdenciária e para terceiros sobre o valor decorrente da receita bruta de todas
as atividades da RECORRENTE.
A contribuinte não pode confundir os efeitos jurídicos de uma PJ produtora rural praticar
atividade autônoma com o caso desta mesma atividade ser praticada por uma agroindústria.
Como visto, ainda que a agroindústria explore, também, outra atividade econômica autônoma, a
contribuição incidirá sobre o valor da receita bruta.
(...) omissis
Isto porque, conforme visto, a agroindústria deve recolher as contribuições previdenciárias com
base em sua receita bruta, independentemente de realização de atividade autônoma, de
preponderância de atividade, etc.
Nota-se que a legislação específica não fala sobre atividade preponderante, mas sim que a
agroindústria é aquela que industrializa a produção rural própria ou a produção rural própria e
a adquirida de terceiros. Ou seja, imperioso reforçar que, ainda que houvesse a comprovação de
que a RECORRENTE exerceu de modo relevante outras atividades além da atividade
agroindustrial, tal prática não afasta a sua caracterização como agroindústria para fins de
apuração da contribuição previdenciária devida, pois resta incontroverso que a mesma
industrializa sua própria produção.
Além do acima exposto, cumpre argumentar que a atividade de beneficiamento e de abate de gado
também são consideradas industrialização para efeitos de enquadramento da contribuinte como
agroindústria. A definição de agroindústria, para efeitos de incidência das contribuições
previdenciárias, é aquela trazida pelo art. 165, I, “b”, “2”, e §§1o e 2o, da Instrução Normativa
da Receita Federal do Brasil (RFB) no 971/2009:
“Art. 165. Considera-se: (...)
b) produtor rural pessoa jurídica:
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.464 - CSRF/2a Turma
Processo no 13116.721914/2014-66

(...)
2. a agroindústria que desenvolve as atividades de produção rural e de industrialização da
produção rural própria ou da produção rural própria e da adquirida de terceiros, observado o
disposto no inciso IV do § 2o do art. 175 e no § 3o deste artigo;
(...)
III beneficiamento, a primeira modificação ou o preparo dos produtos de origem animal ou
vegetal, realizado diretamente pelo próprio produtor rural pessoa física e desde que não esteja
sujeito à incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI), por processos simples
ou sofisticados, para posterior venda ou industrialização, sem lhes retirar a característica
original, assim compreendidos, dentre outros, os processos de lavagem, limpeza,
descaroçamento, pilagem, descascamento, debulhação, secagem, socagem e lenhamento;
(...)
§ 1o Considera-se industrialização, para fins de enquadramento do produtor rural pessoa
jurídica como agroindústria, a atividade de beneficiamento, quando constituir parte da
atividade econômica principal ou fase do processo produtivo, e concorrer, nessa condição, em
regime de conexão funcional, para a consecução do objeto da sociedade.
§ 2o Considera-se agroindustrial o produtor rural pessoa jurídica que mantenha abatedouro
de animais da produção própria ou da produção própria e da adquirida de terceiros.”
A RECORRENTE pretende afastar o enquadramento como agroindústria a partir de alegações de
que seus estabelecimentos exercem outras atividades que não a industrialização e cita um rol de
atividades praticadas pela matriz e filiais (fls. 784/787). Nota-se que a própria RECORRENTE
afirma que seus estabelecimentos exercem a atividade de beneficiamento de sementes e cereais,
além do abatedouro de bovinos.
Sendo assim, também por este motivo, deve a RECORRENTE ser considerada uma agroindústria
para fins de apuração das contribuições previdenciárias.
Por todo o exposto, não merecem prosperar os argumentos de não incidência das contribuições
previdenciárias e de terceiros sobre as receitas provenientes de: (i) adubos, fertilizantes e
herbicidas; (ii) gado bovino e cereais; e (iii) comercialização de sementes. Em especial por força
do disposto no art. 173 da IN RFB no 971/2009.”

08 – Os argumentos indicados no voto recorrido são os mesmos em que o
contribuinte trata em seu recurso especial e no que se refere ao enquadramento do contribuinte
como agroindústria, apesar da existência de outras atividades o voto se baseia no art. 201-B do
Regulamento da Previdência Social e 173 parágrafo único da IN 971/2009.
09 – Inclusive tanto no recurso voluntário quanto no recurso especial o
contribuinte entende que a matriz pode ser considerada como agroindústria, e-fls. 1.162:
Como afirmado, apenas no estabelecimento inscrito no cnpj n. 24.866.741/0001-18, é
que se desenvolveu atividade agroindustrial, mas a lei, como já afirmado, estabelece
que para ser agroindústria a empresa deve ser considerada como um todo e não apenas
um estabelecimento da empresa.

Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.464 - CSRF/2a Turma
Processo no 13116.721914/2014-66

10 – Apesar de ter participado do julgamento do caso quando na Turma Ordinária,
votando com o relator nessa parte, analisando melhor o assunto e até mesmo as decisões judiciais
indicadas nos argumento do contribuinte em razões de recurso especial, até entendo que seria
possível, em tese afastar a contribuição substitutiva sobre as demais atividades com base na
ilegalidade do art. 201-B do Decreto 3.048/99, em comparação à Lei, contudo, de acordo com
art. 96 do CTN os decretos integram a legislação tributária e apenas o Judiciário possui tal
competência.
11 - Os atos administrativos, inclusive os de natureza regulamentar, como os
decretos, gozam da presunção de legitimidade, veracidade e legalidade e a administração pública
que, pelo princípio da hierarquia administrativa, não pode deixar de observá-los. Essa presunção
decorre do princípio da legalidade, inserto no art. 37 da Carta Magna, e pode ser afastada por
decisão judicial, aplicando-se no caso os termos da Súmula Carf no 02.
12 – Nesse sentido trago à colação voto do I. Conselheiro Mário Hermes Soares
no Ac. 2202-008.962 j. 08/11/2021, verbis:
“O controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da devolutividade que
lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da
administração tributária em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o
ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou
corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e
de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de leis. Nesse sentido temos a Súmula no 2, deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), com o seguinte comando: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.” No
mesmo diapasão os comandos do art. 26A do Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972
e art. 62 do Regimento Interno do CARF, confira-se:
Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade”

13 – Pelo exposto, em que pese as razões recursais, nego provimento ao recurso
mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
Conclusão
14 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial do contribuinte e no mérito
nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.464 - CSRF/2a Turma
Processo no 13116.721914/2014-66

Fl. 1213
DF CARF MF
Original